Tribunal: TJES
Processo: 0008034-82.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008034-82.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JALTAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: FLARIS OLIMPIO DA ROCHA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008034-82.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JALTAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: RAONE DA SILVA FURLAN - ES20380-A
APELADO: FLARIS OLIMPIO DA ROCHA, F. GRAN GRANITOS LTDA
Advogados do(a) APELADO: FRANCIELE DE MATOS ROCHA - ES26844, MAYLTON AMANCIO QUEDEVEZ - ES24302

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

F. Gran Granitos LTDA

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
provimento parcial
do recurso de apelação cível interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício de
contradição e erro de fato, ao argumento de que o acórdão se baseou em provas frágeis e unilaterais – como depoimentos testemunhais, um recibo emitido pelo próprio embargado e extratos bancários inconclusivos – para concluir pela novação do contrato de honorários advocatícios e majorar a condenação.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
provimento parcial
do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

[...] O contrato de prestação de serviço advocatício (fl. 16/17) foi celebrado entre JALTAIR RODRIQUES DE OLIVEIRA e FLARIS OLIMPIO DA ROCHA-ME na data de 18/07/2005, quando o Senhor JALTAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA era um empresário individual. De regra, não haveria distinção entre pessoa física e jurídica.

No entanto, em 23/07/2006 ocorreu uma alteração contratual (fl. 19/21) da FLARIS OLIMPIO DA ROCHA-ME, que se transformou em uma sociedade de responsabilidade limitada com a razão social F. GRAN GRANITOS LTDA. (Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral folha 18).

Como os valores cobrados se referem ao período de janeiro de 2014 a agosto de 2014, quando já havia sido constituída a empresa limitada, não se pode pretender condenar o sócio, pessoa física, FLARIS OLIMPIO DA ROCHA pelas dívidas da empresa F. GRAN GRANITOS LTDA.

Colhe-se, ademais, que o contrato celebrado previa a remuneração mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), contudo, existem depoimentos de duas testemunhas que informaram que a remuneração do apelante era de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais.

Acresça-se que há nos autos um recibo datado de 20 de janeiro de 2012 que comprova que, à época, o apelante já recebia o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais.

THIAGO DA SILVA BITENCURT (fl. 254) asseverou que:

"[...] que requerido remunerava O depoente com 3 mil reais mensais; que pelo que o depoente tem conhecimento a remuneração do autor também seria de 3 mil reais [...]".

A mesma versão foi corroborada por Luciano Ferreira Maciel, que no seu depoimento (fl. 255) afirmou que:

"[...] que nesta ocasião o depoente descobriu que os advogados que trabalhavam para o requerido ganhavam 3 mil reais mensais [...]".

Ademais, foram juntados dois extratos bancários (fl. 151 e 156) do apelante nos quais se verifica que a apelada efetuou dois pagamentos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), referentes aos meses de março de 2013 e agosto de 2013.

Importa ressaltar que o contrato entre as partes foi celebrado no ano de 2005 e que os valores cobrados referem-se aos anos de 2014 e 2016, decorrendo, portanto, que houve reajuste no valor dos honorários contratados, circunstância que confere respaldo à cobrança dos honorários advocatícios por parte do apelante.

É que a comprovação de pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais em período posterior à contratação, por si só, materializa novação do contrato inicialmente celebrado com reajuste do valor contratado.

[...]

Constata-se, portanto, que a sentença deve ser reformada para condenar F. GRANITOS LTDA. ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais ao apelante, no período de janeiro de 2014 a abril de 2016, com exceção do mês de abril de 2014 [...].

Não há que se falar no vício apontado pois o voto condutor restou adequadamente fundamentado, tendo aplicado o entendimento assente sobre o tema.

Como sabido, a decisão embargada analisou expressamente o conjunto probatório – depoimentos testemunhais e documentos – para concluir que houve uma novação tácita do contrato de honorários, reajustando o valor mensal para R$ 3.000,00.

A alegação da embargante de que tais provas são "frágeis" ou "unilaterais" não configura contradição interna do julgado, mas sim mero inconformismo com a valoração da prova realizada por este Colegiado, o que revela a nítida intenção de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas os
REJEITO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.